Tribunal: STF
Processo: RE 1484741
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA — Agentes Fiscais de Rendas — Impetração objetivando o recebimento da reserva de quotas, semestral e anual, sem que seja simplesmente somada à remuneração do mês em que é paga e sobre essa soma aplicado o redutor, mas seja considerado um valor de referência mensal (divisão do valor total por 6, no caso do excesso semestral, ou por 12, no caso do excesso anual) a ser somado com a remuneração dos meses do período de obtenção do excesso das quotas para fins de aplicação do limite remuneratório — Segurança concedida corretamente em primeiro grau — Nada impede o pagamento da reserva de quotas em parcela única, devendo no entanto, para efeito de incidência do subteto remuneratório, tomar-se em consideração o valor a ser pago mês a mês; afinal, essa reserva acumulada corresponde a rateios que deveriam ter sido feitos nos meses em que o excesso foi produzido e o seu pagamento em parcelas semestrais ou anuais, por conveniência da Administração, não pode acarretar na supressão pura e simples do direito funcional — Apelo da Fazenda Estadual não provido.” (documento eletrônico 7, p. 3). 



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 377 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 612.975/MT, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recusou a retratação, mantendo na íntegra o julgado anterior, por entender haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos (documento eletrônico 15).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, XI, da mesma Carta (documento eletrônico 8).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    No caso, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos: 



    “A verba denominada "prêmio de produtividade" foi instituída pela Lei Complementar no 567, de 20 de julho de 1988, dispondo seu artigo 7 0 , caput e incisos I, II e III, que:



    [...]



    Referido § 3° do artigo 7 1da LC n° 567/88 foi alterado pela Lei Complementar n° 779, de 23 de dezembro de 1994, passando a vigorar com a seguinte redação: 



    [...]



    Posteriormente, a Lei Complementar n° 887, de 19 de dezembro de 2000, houve por bem modificar a redação do mencionado item 2, que passou a ostentar o seguinte teor:



    ‘2 — o remanescente, que constituirá a reserva anual de quotas, será distribuído aos Agentes Fiscais de Rendas ativos, inclusive os abrangidos pelos afastamentos indicados no § 6° deste artigo, aposentados e pensionistas, parte fracionada mensalmente no mesmo exercício ao de sua formação, e pago com a remuneração, provento ou pensão, de acordo com as normas a serem estabelecidas em resolução do Secretário da Fazenda, e o restante mediante rateio simples, em 31 de dezembro, e pagamento com a remuneração, provento ou pensão referente ao mês de abril do exercício seguinte ‘.



    Como se vê, as quotas acumuladas dizem respeito a um excedente do limite de percepção mensal, ou seja, os excessos são identificados em relação a um determinado mês, mas o pagamento do valor respectivo não ocorre de imediato por conta de disposição legal restritiva.



    Dai a previsão de que o . excesso de quantidade de cotas apurado seja pago:



    - até 2.700 quotas com a remuneração referente aos meses de fevereiro e agosto subsequentes ao respectivo semestre ao Agente Fiscal de Rendas que produziu o excesso (pagamento que é tratado pelos agentes como "bolinho");



    - o remanescente, constituindo uma reserva anual de quotas, é rateado entre todos os Agentes Fiscais de Rendas, inclusive os afastados, aposentados ou pensionistas; parte dessa verba anual é paga em 12 parcelas junto com a remuneração, provento ou pensão, no mesmo exercício de sua formação (artigo 7% § 3°, item 2, da LC n° 567/88, alterada pela Lei Complementar n° 887/00); o restante é apurado e distribuído entre os Agentes Fiscais de Rendas em 31 de dezembro do ano de sua formação, pagos, entretanto, com a remuneração, proventos ou pensão referentes ao mês de abril do exercício seguinte (v. LC n° 887/00) (esse pagamento é conhecido como "bolão").



    Todavia, essa distribuição concentrada de valores, por força de critérios definidos pelo legislador até para fins de facilitação dos cálculos pertinentes, acaba desbordando em supressão, pelo menos parcial, do pagamento devido, tendo em vista o subteto remuneratório estadual que passou a ser adotado com a publicação da Emenda Constitucional n° 41/03. 



    [...]



    Correta, dai, a ilação de que o excesso de quotas é verba produzida e constituída mensalmente e que, portanto, haveria de ser paga mês a mês ou, pelo menos, quando de seu pagamento esse fato deveria ser considerado.



    Na verdade, o pagamento em parcela única, que é somada à remuneração do mês, com aplicação do subteto remuneratório, acaba mesmo por impedir que os servidores recebam pelo excesso de produtividade na extensão a que tem direito, o que realmente configura conduta ilegítima da - Administração.



    A razão da forma de pagamento da reserva de quotas não pode realmente desconsiderar a origem da vantagem funcional, que representa valor conquistado em um determinado mês; logo, para efeito de incidência do limite remuneratório, deve mesmo ocorrer o desmembramento do valor pertinente, como se fosse pago mês a mês.” (documento eletrônico 7, pp. 5-10)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes (Leis n. 567/1988, n. 779/1994 e n. 887/2000, do Estado de São Paulo), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (RE 1.453.872 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2019. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. RESERVA SEMESTRAL E ANUAL. TETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 567/1988), o que encontra óbice nas súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.2165.76 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2020, grifei)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTES FISCAIS DE RENDA. RESERVA DE COTAS. PRÊMIO DE INCENTIVO E APLICAÇÃO DE REDUTOR. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão recorrido e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares 567/1988, 779/1994 e 887/2000 e Decreto 48.407/2004 do Estado de São Paulo), o que inviabiliza o RE, tendo em vista que eventual ofensa seria indireta. Incide, no caso, a Súmula 280 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.191.305 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20/4/2020, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator